Tribunal: TJMT
Processo: 1026664-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026664-05.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), DIELITON MOTA DA SILVA - CPF: 001.921.892-39 (PACIENTE), 12a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR - CPF: 015.550.021-02 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR ESPINOSA - CPF: 052.846.371-35 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON HONORIA ALBINO - CPF: 046.849.021-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO LUCIO DOS ANJOS DA CRUZ SILVA - CPF: 065.217.961-43 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIANE APARECIDA DA CRUZ SILVA - CPF: 088.002.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TONI DA SILVA FLOR - CPF: 053.593.496-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO “CAPCIOSA” – HOMICÍDIO QUALIFICADO -
ALARDEADAS CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ERGÁSTULO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– TESES QUE JÁ FORAM JULGADAS À EXAUSTÃO PELO COLEGIADO EM
HABEAS CORPUS
ANTERIORMENTE IMPETRADO – EVIDENTE
REITERAÇÃO DE PEDIDOS

– INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS, TAMPOUCO DE PROVAS INÉDITAS QUE AUTORIZEM A REANÁLISE DA CONTROVÉRSIA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA
–
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO.

Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matérias já apreciadas à exaustão pelo Colegiado no julgamento de
habeas corpus
anteriormente impetrado, impõe-se a extinção da presente ação constitucional, sem análise do mérito.

IMPETRANTE:

DR. VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS

PACIENTE:

DIELITON MOTA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.o 1007370-06.2020.811.0042 [Operação “Capciosa”], em que
pronunciado
pela prática, em tese, do delito de
homicídio qualificado
, perpetrado em face de
Toni da Silva Flor
.

Contextualizando a impetração, relata o impetrante que o favorecido nessa ordem foi recolhido ao cárcere provisório no dia
19/08/2021
, ao que se seguiu o oferecimento de denúncia e, após o encerramento da 1a fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, a prolação de sentença de pronúncia – oportunidade em que mantida a segregação cautelar.

Nessa ordem de ideias, ressalta os
predicados pessoais abonatórios
ostentados pelo beneficiário deste
writ
e o
caráter excepcional da prisão preventiva
, para então defender as teses de
carência de fundamentação idônea
e
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
,
notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, argumentando, nesse aspecto, que a d. autoridade inquinada coatora assentou a suposta indispensabilidade da prisão na gravidade abstrata do crime, olvidando que inexistem quaisquer indicativos de que, acaso colocado em liberdade, o favorecido nessa ordem prejudicara a ordem pública e/ou os meios e fins do processo, notadamente se considerado que jamais foi condenado na esfera criminal, reside em endereço fixo no distrito da culpa, se comprometeu a comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado e confessou a sua participação no crime.

Forte em tais argumentos, e invocando à título de “fato novo” o advento do recesso forense
, o impetrante vindica a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de substituir a prisão preventiva que lhe foi imposta por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), expedindo-se o respectivo alvará de soltura. E,
no mérito
, requer a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

O
writ
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados do ID 154379651 ao ID 154379660.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Recesso Forense, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des.
Paulo da Cunha
,
in
deferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 154393163); sendo os autos, ao final do expediente extraordinário, distribuídos à minha Relatoria segundo o critério da
prevenção
(ID 154851199)
.

As informações da d. autoridade inquinada coatora foram juntadas no ID 154924699 e, por meio do parecer anexado no ID 155292673, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (
PRELIMINAR
- EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ressalto que, conforme bem aquilatado pelo d. Relator Plantonista, anteriormente à vertente impetração foi manejado perante esta eg. Corte de Justiça, também em prol de
DIELITON MOTA DA SILVA
e
tratando dos mesmos fatos
ora em análise, o
Habeas Corpus
n.o 1008751-10.2022.811.0000, o qual já foi devidamente julgado pela c. 3a Câmara Criminal deste eg. Sodalício na sessão ordinária realizada no dia
29/06/2022
, ocasião em que o Colegiado,
à unanimidade
,
denegou a ordem
.

Para ilustrar, transcrevo a ementa do respectivo julgado,
in verbis:

“HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - PRETENDIDA LIBERDADE –
AVENTADA INIDONEIDADE DA DECISÃO SEGREGATÍCIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312, DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA - ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE APTOS A CONFIGURAR A JUSTA CAUSA - PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE E FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A PRIMEIRA FASE DO RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, máxime diante da necessidade de acautelar a ordem pública, em razão da aparente periculosidade do agente e do fundado receio de reiteração delitiva.

2. Os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que não é lógico conceder a liberdade ao acusado que permaneceu preso durante todo o
judicium accusationis
, mormente nos casos em que já tiver sido prolatada sentença de pronúncia e não houver qualquer alteração no substrato fático apta a dar azo a eventual soltura – exatamente como ocorre na hipótese em voga.

3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”

Em sendo assim, constato que as alegações defensivas vertidas no presente remédio heroico se tratam de mera
reiteração de pedidos
já examinados pelo Colegiado, sendo incabível eventual rediscussão neste
writ
, a teor do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores; não se prestando a mera alegação de proximidade do Recesso Forense para constituir fato novo a ensejar a reapreciação das matérias ora aventadas.

A propósito, curial rememorar ao impetrante que é totalmente descabida a impetração de novo
habeas corpus
em face de cada decisão proferida pelo juízo
a quo
que conclua pela imprescindibilidade de manutenção da constrição cautelar ora vergastada; mesmo porque,
a prisão preventiva experimentada pelo paciente DIELITON MOTA DA SILVA encontra suporte no decreto segregatício originário
- o qual, conforme já consignado,
foi analisado à exaustão pela c. Terceira Câmara Criminal do TJMT
, que concluiu estar lastreado em argumentos válidos, que bem evidenciam a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, bem assim, o efetivo preenchimento dos requisitos e pressupostos legais insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Destarte, mostrando-se clara a identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando ambos os
habeas corpus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento deste remédio heroico pois, como cediço, a reiteração de pedidos
exige motivação diversa,
não sendo admitido o abuso no manejo do
writ
para tentar rediscutir indefinidamente a irresignação do indivíduo com a restrição cautelar à sua liberdade ambulatorial.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1) NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS -
REITERAÇÃO DE PEDIDOS - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE
– 2) EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM DATA MARCADA – 3) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA.

1) A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em Habeas Corpus anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do writ.

2) Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso. Ademais, consta dos autos que a audiência de instrução estaria marcada para data próxima, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

3) Ordem parcialmente conhecida e nesta denegada.”

(N.U 1003045-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021) (Grifei)

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC
,
JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE
HABEAS CORPUS

SEM EXAME DO MÉRITO
, por se tratar de evidente
reiteração de pedidos
já examinados e refutados pelo Colegiado em
habeas corpus
anteriormente impetrado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023